Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. APROXIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, formará o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Se a prova requerida mostra-se desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide, sem que tal medida importe cerceamento de defesa. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que analisa a lide dentro de seus limites objetivos e subjetivos não é extra petita. É devida a comissão de corretagem, quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre os compradores e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio. Ausente a demonstração de que a imobiliária realizou a aproximação útil entre os contratantes, incabível a cobrança de comissão de corretagem. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da causa notadamente leve à fixação da verba honorária em quantias ínfimas ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ.